Tribunal: TJMT
Processo: 1001210-78.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001210-78.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), SARA REGINA SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 020.089.971-62 (RECORRIDO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), WESLEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.945.391-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso Inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Sara Regina Soares do Nascimento e Wesley Pereira dos Santos para determinar a transferência da pontuação e do valor da multa decorrentes do Auto de Infração de Trânsito n.º
Z430013256
para o condutor que reconheceu expressamente a autoria da infração, afastando os efeitos administrativos incidentes sobre a habilitação da proprietária do veículo.

3.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a perda do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro impede, em sede judicial, a identificação do real infrator; (ii) se a declaração apresentada pela parte corré é suficiente para comprovar a autoria da infração e justificar a transferência da penalidade.

4.

O prazo de quinze dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza de preclusão meramente administrativa, não impedindo a apreciação judicial da controvérsia à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a demonstração judicial de que o proprietário não era o condutor do veículo no momento da infração, permitindo o afastamento da presunção administrativa de responsabilidade quando comprovada a autoria por terceiro.

6.

A declaração juntada aos autos evidencia, de forma inequívoca, que Wesley Pereira dos Santos conduzia o veículo quando da prática da infração, legitimando a transferência da pontuação e dos encargos decorrentes do auto infracional para a efetiva infratora.

7.

A inexistência de pedido relacionado a outra infração de trânsito não constitui óbice ao acolhimento da pretensão deduzida nos autos, nem autoriza presumir comportamento contraditório ou abusivo dos demandantes.

8.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026